Tribunal: TJSP
Processo: 2203749-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Paciente que realizou cirurgia

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Paciente que realizou cirurgia há mais de 6 meses, tendo recebido os cuidados necessários na unidade prisional. Ordem indeferida in limine, nos termos do art. 663 do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2203749-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente ALEX DE
FARIA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
in limine a presente ordem de habeas corpus, consoante dispõe o art. 663 do
Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203749-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2203749-12.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impetrante: Rafaela Comunale Aleixo Zanchetta
Paciente: Alex Faria
VOTO No 23.556
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da
execução criminal. Decisão que indeferiu pedido de prisão
domiciliar. Mecanismo processual inadequado, não servindo o
habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei.
Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ.
Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a
concessão da ordem de ofício. Paciente que realizou cirurgia há
mais de 6 meses, tendo recebido os cuidados necessários na
unidade prisional. Ordem indeferida in limine, nos termos do
art. 663 do CPP.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de ALEX DE FARIA, contra ato do
MM. Juiz de Direito, Dr. Fernando Baldi Marchetti, do DEECRIM
de Araçatuba, sob a alegação de sofrer o paciente
constrangimento ilegal consistente no indeferimento do pedido
de prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203749-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta o impetrante, em síntese, que a
unidade prisional não oferece os cuidados médicos necessários
à recuperação do paciente, o qual foi submetido a cirurgia nos
membros inferiores em virtude de acidente de motocicleta,
ocorrido em período no qual estava foragido do sistema
penitenciário. Requer seja concedido ao paciente o regime
albergue-domiciliar, como forma de preservar sua saúde.
Alega ter sido o paciente condenado à pena
de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, como incurso no art.
304 c.c art. 297, caput, ambos do Código Penal e art. 16,
parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03. Ocorre que, em
28/10/2017, o paciente se evadiu da unidade prisional, tendo
sido recapturado após envolvimento em um acidente de
motocicleta,
em
01/02/2020,
sendo
encaminhado
para
realização da cirurgia nos membros inferiores.
Ressalta-se que, após a fuga, foi sustado
cautelarmente o regime semiaberto, razão pela qual, quando de
sua recaptura, foi recolhido ao regime fechado.
Converto a análise liminar no presente
julgamento, ficando dispensadas as informações e o parecer
ministerial em virtude da verificação de inadequação da via
eleita.
O pedido deve ser indeferido in limine, nos
termos do preceituado pelo art. 663, caput, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203749-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Processo Penal, porquanto insuscetível de avaliação através do
presente mecanismo processual.
À evidência, visa o presente pedido a
reforma substancial da decisão a quo, que indeferiu pedido de
prisão domiciliar, tratando-se de benefício próprio da execução
penal.
Entretanto, a via eleita não se presta ao
atendimento da pretensão vislumbrada pelo impetrante, a qual
deve ser objeto de recurso próprio, em via ampla, qual seja, o
agravo em execução, consoante disciplina o art. 197 da Lei de
Execução Penal.
Insta salientar não ser o habeas corpus
substituto do recurso de agravo em execução, nem sequer
partilhando de mesmo status, pois constitui ação constitucional,
não comportando dilação probatória.
Eis o atual entendimento perfilhado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
MANUTENÇÃO
DO
PACIENTE
NO
SISTEMA
PRISIONAL
FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
INFRAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA.
PACIENTE
PORTADOR
DE
DOENÇA
PSÍQUICA
E
LIMITAÇÕES
VISUAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203749-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
INOCORRÊNCIA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e a Terceira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça, diante da
utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus, passaram a restringir a
sua admissibilidade quando o ato ilegal
for passível de impugnação pela via
recursal
própria,
sem
olvidar
a
possibilidade de concessão da ordem,
de
ofício,
nos
casos
de
flagrante
ilegalidade. (...)
4. Não constitui afronta ao princípio da
dignidade da pessoa humana a manutenção de preso no sistema
penitenciário federal se, a despeito de
padecer de problemas psicológicos e de
deficiência visual bilateral que o acompanha
desde tenra idade, existem informações nos
autos esclarecendo que o paciente recebe
atendimento psicológico e oftalmológico
regular, conforme relatório da Comissão
Técnica de Classificação, não havendo
notícia de que seu quadro clínico tivesse se
agravado nos últimos 360 (trezentos e
sessenta) dias.
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC
573.698/RN, 5a T., rel. Reynaldo Soares da
Fonseca, j. em 16/06/2020, grifamos)
Em casos excepcionais, por certo, acolhe-
se a possibilidade de apreciação do pedido, quando teratológica
a decisão atacada, por via do habeas corpus. Porém, não é esta
a hipótese em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203749-12.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Conforme se denota do relatório médico
acostado a fl. 31, o paciente permaneceu internado por 6 dias,
tendo recebido alta hospitalar em 20/02/2020, com prescrição
de antibióticos. Na unidade prisional onde se encontra, tem
recebido os cuidados básicos de saúde, inclusive a medicação
necessária. Como se verifica, a cirurgia foi realizada há mais de
6 meses, inexistindo qualquer elemento a indicar a insuficiência
dos cuidados prestados no interior da unidade penitenciária.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro in
limine a presente ordem de habeas corpus, consoante dispõe o
art. 663 do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator